Tribunal: TJSP
Processo: 7000287-78.2020.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945335
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7000287-78.2020.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ANTONIO
FRANCISCO JÚNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
DECLARARAM PREJUDICADO O EXAME DE MÉRITO DO RECURSO
ante a perda superveniente de objeto.V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), EDUARDO ABDALLA E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000287-78.2020.8.26.0344 -Voto no 17.666
2
VOTO no. 17.666
AGRAVO EM EXECUÇÃO no. 7000287-78.2020.8.26.0344
Comarca: Marília Vara das Execuções Criminais
Execução no. 815130 (origem)
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravado: ANTÔNIO FRANCISCO JÚNIOR
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO AO
REGIME ABERTO. Recurso interposto pelo
Ministério
Público
diante
de
decisão
através da qual se deferiu a benesse.
Superveniência de decretação da prisão
preventiva,
com
a
recondução
do
reeducando ao retiro pleno. Exame de
mérito do agravo em execução prejudicado.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público diante da decisão de fls. 15, através da qual se
deferiu ao sentenciado ANTÔNIO FRANCISCO JÚNIOR a progressão
ao regime prisional aberto. Diz a Justiça Pública, em apertada
síntese, que o agravado não preenche os requisitos objetivo e
subjetivo necessários à concessão da benesse. Aduz que o lapso
temporal necessário à progressão verificar-se-ia somente em 28 de
outubro de 2.021, destacando que o reeducando cumpre pena pela
prática de crimes concretamente graves (estupro e furto qualificado),
com término previsto para 2.026. Almeja, pois, seja cassada a
promoção de regime ou, subsidiariamente, seja o reeducando
submetido “à perícia psiquiátrica para melhor se verificar o
preenchimento do requisito subjetivo” (fls. 19/28).
Regularmente processado e contrariado o agravo (fls.
34/39 e vo), a juíza da execução manteve a decisão guerreada (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000287-78.2020.8.26.0344 -Voto no 17.666
3
40), enquanto a douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou a
fls. 44/48, no caso pelo provimento do recurso.
É o relatório.
O exame de mérito do presente recurso está
prejudicado em razão de fato superveniente representado pela
regressão do sentenciado ao retiro pleno como decorrência da
decretação da prisão preventiva, algo verificado dia 03 de agosto
último, consoante informações obtidas via Gabinete através de
pesquisa ao Sistema Intinfo.
À vista do exposto, pelo meu voto, DECLARO
PREJUDICADO O EXAME DE MÉRITO DO RECURSO ante a perda
superveniente de objeto.
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(Assinatura Eletrônica)